Tribunal: TJES
Processo: 0008777-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008777-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEILTON GREGORIO TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008777-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEILTON GREGORIO TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando, em sede recursal, verificar-se que a fundamentação conferida em sentença para negativação de circunstância judicial é inidônea, pode o Tribunal proceder a reforço argumentativo sem que haja incidência da proibição da reformatio in peius.

2. Por força do artigo 65, inciso I, do Código Penal, sempre se atenuará a pena do agente o fato de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, salvo quando a pena base já tenha sido fixada em seu mínimo legal.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008777-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEILTON GREGORIO TEODORO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Eneilton Gregório Teodoro De Souza
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha-ES que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal deduzida na denúncia, condenando-o à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial de cumprimento fechado.

Em suas razões recursais, requereu a neutralização da circunstância judicial da “personalidade”, bem como que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 14 de abril de 2019, por volta das 15 horas, na Rua Frederico Ozanan, bairro Ibes, Vila Velha/ES, local conhecido por ser utilizado para o tráfico de entorpecentes, agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha lograram êxito em flagrar o denunciado ENEILTON, realizando tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendido em seu poder, treze (13) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA", conforme BU de fis. 17119.

Consta da prova Indiciária existente no presente IP, que no dia, hora e local suso mencionados, agentes da GCMVV realizavam patrulhamento por aquela região, a qual é conhecida como, "Favelinha do IBES", sendo local esse utilizado para o tráfico de entorpecentes e, ao acessarem a Rua Frederico Ozanan, avistaram o denunciado ENEILTON. realizando a comercialização de entorpecentes, estando o referido oferecendo para venda a pessoa não identificada, um pino, contendo substância entorpecente conhecida como "COCAÍNA"

Não havendo irresignação quanto à condenação, passo à dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante, ao negativar o vetor personalidade, conferiu a seguinte fundamentação:

PERSONALIDADE, caminhando para a má índole;

A fundamentação apresentada é insuficiente e desprovida de elementos que possam sustentá-la, sendo mera emissão de Juízo de valor por parte do Juízo.

Porém, há nos autos elementos suficientes a embasar a negativação de referida circunstância judicial. Inicio pelo momento da captura, em que os policiais relataram a extrema resistência do Recorrente:

NESTE MOMENTO FOI DADA A VOZ DE PRISAO AO INDIVIDUO QUE INICIOU A RESISTENCIA ENTRANDO EM LUTA CORPORAL COM OS AGENTES NA TENTATIVA DE DESVENCILHAR-SE E FUGIR NOVAMENTE. SENDO ASSIM, FEZ-SE NECESSARIO O USO DIFERENCIADO DA FORA PARA CONTE-LO E ALGEMA-LO, POREM ELE SEGUIU ROLANDO NO CHAO E IMPEDINDO QUE OS AGENTES EFETUASSEM A ALGEMAÇÃO.

Somo a esse fato a informação de que
o Recorrente possui dois outros nomes falsos
(fl. 94) e que
se valeu da concessão das medidas cautelares diversas em audiência de custódia para se evadir
, tendo sido recapturado pela Polícia em razão do pedido de decretação de prisão preventiva feito pelo MP. Isso tudo animado pela extensão da folha de antecedentes do Recorrente dá a exata dimensão de uma personalidade que merece reprovação no processo dosimétrico.

Por essa razão, procedo ao reforço argumentativo a fim de manter a negativação da personalidade.

Passando para a segunda fase, verifico que o Juízo de primeiro grau disse não haver atenuantes ou agravantes.

No entanto, como bem destacado pela Defensoria Pública, no momento dos fatos o Recorrente contava com 18 (dezoito) anos.

Assim, fazendo aplicar a fração de 1/6 sobre a pena base, apuro pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena intermediária definitiva.

O regime inicial fechado para o cumprimento da pena deve ser mantido, independentemente do
quantum
de pena estabelecido, em razão dos maus antecedentes do réu e da personalidade do agente, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS E MAUS ANTECEDENTES. REDUTORA CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VI - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. VII - In casu, o regime adequado à hipótese é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que, a despeito do montante final da pena autorizar o regime semiaberto, depreende-se da dosimetria realizada que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 717.593/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Mantenho a base de cálculo da pena de dias multa em 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reforçar a fundamentação conferida à circunstância judicial personalidade e reconhecer a atenuante de menoridade relativa, fixando a pena definitiva do Recorrente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, mantido o regime inicialmente fechado em razão dos maus antecedentes reconhecidos em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.